Tribunal: TJBA
Processo: 0505440-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505440-97.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LAINE TAMILES NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, EUTALIA JANINE FREIRE DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil.
E
mbargos de declaração.
R
esponsabilidade civil contratual.
E
ncerramento unilateral de conta bancária.
I
ndenização por danos morais.
T
ermo inicial dos juros de mora.
C
itação.
A
rt. 405 do código civil.
I
nexistência de omissão.
R
ediscussão do mérito.
R
ejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, no qual se fixou a incidência dos juros de mora sobre indenização por danos morais a partir da citação, em demanda decorrente de responsabilidade civil contratual relacionada ao encerramento unilateral de conta bancária. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo que estes deveriam incidir apenas a partir do arbitramento judicial da indenização.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar a incidência dos juros de mora sobre indenização por danos morais a partir da citação, diante da alegação de que o termo inicial deveria corresponder à data do arbitramento judicial do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Inexistente omissão no acórdão embargado quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria controvertida e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

5. Nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

6. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem desde a citação, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7. A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. A reiteração de embargos de declaração com fundamento idêntico evidencia caráter meramente reiterativo da insurgência, podendo caracterizar uso protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0505440-97.2017.8.05.0004
, em que é
embargante
ITAU UNIBANCO S.A.

e embargad
a

BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.